Tribunal: TCU
Processo: 007.765/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1868/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de aposentadoria pelo Ministério da Saúde; Considerando as propostas uníssonas da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela legalidade dos atos acostados às peças 3, 5, 10, 11 e 12; Considerando que os ex-servidores Abel Pereira do Nascimento (peça 4), Cosme José Torres (peça 6), Elmo Soares da Silva (peça 7), Cleide Guimaraes Marques (peça 8) e Orlando de Souza Henrique Junior (peça 9) eram ocupantes do cargo de agente de combate a endemias, decorrente da transformação de emprego em cargo público estatutário, sem a realização de concurso público, por força do art. 3o da Lei 13.026/2014; Considerando que os dispositivos da Lei 13.026/2014 que deram ensejo à aludida transformação de cargos sem a realização de concurso público são objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.554/DF, ainda pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso; Considerando que, por meio do Acórdão 11318/2020-TCU-Segunda Câmara , foi determinado para que a Sefip, em conjunto com a Consultoria-Jurídica do TCU, promovesse o acompanhamento sobre o deslinde da ADIn 5.554/DF; Considerando que os autos da ADIn 5.554/DF estão conclusos ao relator Ministro Roberto Barroso, após manifestação da PGR pela procedência do pedido, sem trânsito em julgado; Considerando jurisprudência desta Corte, com orientação pelo sobrestamento, acórdãos 1710/2021, 13875/2020 e 1008/2020-TCU-2a Câmara e 6520/2020-TCU-1a Câmara, de atos na mesma condição fática; Considerando que o (s) ato (s) pode (m) ser apreciado (s) sem a necessidade de prévia oitiva do (s) interessado (s), uma vez que foi (ram) enviado (s) a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II e V, 'c', do RI/TCU, em sobrestar, com fulcro no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, a apreciação dos atos de concessão de aposentadoria em favor de Abel Pereira do Nascimento (52988/2018), Cosme José Torres (58483/2018), Elmo Soares da Silva (59773/2018), Cleide Guimaraes Marques (60478/2018) e Orlando de Souza Henrique Junior (62600/2018) até o trâmite em julgado do ato decisório que ponha termo à Ação Direta de Inconstitucionalidade 5554/DF, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, e em considerar legais e determinar o registro dos atos de aposentadoria dos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 007.765/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abel Pereira do Nascimento (XXX.407.577-XX); Anadeje Maria da Silva Abunahman (XXX.294.907-XX); Carlos Eduardo Lassance Cabral (XXX.467.407-XX); Claudia Valeria dos Santos Lessa (XXX.168.737-XX); Cleide Guimaraes Marques (XXX.606.097-XX); Cosme Jose Torres (XXX.122.997-XX); Elmo Soares da Silva (XXX.448.737-XX); Jorge Andre de Segadas Soares (XXX.066.067-XX); Orlando de Souza Henrique Junior (XXX.368.407-XX); Sirlene Lucia Alves da Silva (XXX.062.387-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.